Tribunal: TJES
Processo: 0012127-31.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012127-31.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WAGNER VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO GENÉRICO SEM INDICAÇÃO DE VALOR. INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que condenou o apelado à pena de 4 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir por 8 meses, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB, art. 303, §§ 1º e 2º, c/c art. 302, § 1º). O recurso ministerial busca a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de reparação por danos materiais e morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando a denúncia contém pedido genérico de indenização, mas sem a indicação do valor pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 387, IV, do CPP, exige que a fixação do valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória esteja amparada em pedido expresso e com indicação do montante pretendido na denúncia, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao sistema acusatório.
4.
No caso concreto, embora haja menção expressa na denúncia quanto à reparação dos danos, não há qualquer especificação do valor requerido, o que inviabiliza a fixação pretendida, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao sistema acusatório.
5.
A jurisprudência do STJ entende que o dano moral decorrente do crime é presumido (
in re ipsa
), dispensando instrução específica, mas condiciona a reparação mínima à formulação do pedido com quantificação expressa.
6.
Ressalva-se, contudo, que a vítima não fica desamparada, pois a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial (CP, art. 91, I; CPC, art. 515, VI), podendo ser liquidada e executada no juízo cível para a integral reparação dos danos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I; CPC/2015, art. 292, V, e art. 515, VI; CTB, arts. 302, § 1º, e 303, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2025; STJ, REsp 2.091.527/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,
inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 140/144), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
WAGNER VIEIRA DA SILVA
à pena de 4 (quatro) anos de detenção, em regime aberto e proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 8 (oito) meses, sendo a pena corpórea sendo substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas de Vila Velha/ES, a ser indicado pela VEPEMA, pela prática do crime descrito no artigo 303, §§ 1º e 2º, c/c § 1º, do art. 302, todos da Lei nº 9.503/1997.

Nas razões recursais (fls. 146/148-v), o Ministério Público de 1º grau pugnou pela reforma da r. sentença para fixar o valor mínimo de reparação por danos materiais e morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que a magistrada
a quo
afastou a possibilidade de ressarcimento mínimo a vítima sustentando para tanto que não houve instrução própria a respeito, muito embora tenha havido pedido expresso na denúncia e reiterado em alegações finais, além de prova produzida em instrução criminal.

Aduz, ainda, a natureza
in re ipsa
do dano moral, e que é mínimo o ressarcimento de que trata o art. 387, IV, do CPP, ou seja, não requer exaustiva dilação probatória, salientando que a denúncia contém pedido expresso de fixação de reparação dos danos, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, com a indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

No caso concreto, verifica-se que, embora conste pedido de reparação na denúncia (fl. 2-v), não houve indicação do valor pleiteado, o que inviabiliza o provimento do recurso, por não atender ao comando legal supramencionado e por violar o devido processo legal. Confira-se:

“Assim agindo, o denunciado infringiu as normas do artigo 303, §§ 1º e 2º c/c § 1º, do artigo 302, todos da Lei nº 9.503/97, razão pela qual requer que sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas a fim de serem ouvidas, para que, ao final, seja o denunciado condenado ao cumprimento das penas cominadas ao delito acima mencionado e à reparação do prejuízo coletivo sofrido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”.

Ou seja, a despeito de haver pedido expresso visando a reparação dos danos causados pela infração, não houve a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, circunstância que inviabiliza o provimento do recurso ministerial, eis que o pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal suso referenciado, a partir da flagrante violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

Em idêntica orientação:

(...). 5.
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido
. 6.
A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório
. 7.
No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização
. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Ressalte-se, contudo, “que essa compreensão não causa prejuízo à vítima, porque um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como prevê o art. 91, I, do Código Penal. A considerar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, mercê do art. 515, VI, do Código de Processo Civil, basta que a vítima promova a liquidação e execução da sentença penal no juízo cível para obter sua justa indenização. Assim, os dois interesses em colisão são harmonizados. O direito da vítima de ser integralmente reparada pelos danos causados pelo crime e o direito do acusado ao devido processo legal. (STJ; REsp 2.091.527; Proc. 2023/0290420-1; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)